Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722843-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, contra o acórdão de ID 52350780. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52783950. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2023 15:03:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador